Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda os 20 dias de saldo dos anos de 2020, 2021 e 2022; b) condenar o réu a pagar ao autor a importância devida a título complementação de terço constitucional de férias, referente aos anos de 2020 a 2022, na proporção de 10 dias por ano, que equivale a diferença dos dias de férias devido, conforme anteriormente fundamentado. Os valores serão recompostos financeiramente da seguinte forma: até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, individualmente, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.".
3. Alega que o servidor/recorrido, não atende os requisitos da Lei Distrital n.o 3.320/2004 para ter as férias semestrais concedidas, em razão do cargo que ocupa. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o Art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004 dispõe que: “12. O servidor integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal fará jus a trinta dias anuais de férias, nos termos da lei específica. § 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. § 2o Para o disposto no § 1o, o servidor deverá ter cumprido, no mínimo, vinte horas semanais de efetivo exercício naquelas unidades há pelo menos doze meses. § 3o Além das unidades indicadas no § 1o, a critério da Secretaria de Estado de Saúde, outra área poderá ser incluída. § 4o Para o disposto no § 1o, o servidor deverá ter cumprido, no mínimo, vinte horas semanais de trabalho naquelas unidades há pelo menos doze meses.”. Portanto, não é o cargo do servidor que atrela a possibilidade de fruição de férias semestrais, mas sim, o local de exercício de sua atividade. Requer a manutenção da sentença.
5. O entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é no sentido de que o critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e à integridade, física e psíquica, do ocupante do cargo público. Precedentes: acórdãos n.o 1427917, 1413732 e 1407732.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.